Tribunal: TJDFT
Processo: 0716074-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0716074-73.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) FISCAL DA LEI: VILMA INES SOARES DA SILVA EMBARGADO: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO DESPACHO Intime-se a embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo legal. Após, dê-se vista ao Ministério Público para parecer. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito